Tribunal: STF
Processo: HC 70460
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. CITAÇÃO EDITALICIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE
CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRENCIA.
          Verificando-se,  na espécie, que  o réu não foi encontrado,
para  citação, nos enderecos  indicados, em  virtude de justo motivo,
caberia  a  renovação  da  diligencia,  a  fim  de  esgotar,  de modo
razoável, a possibilidade do chamamento pessoal, antes de proceder-se
a citação editalicia.
          Habeas   corpus   deferido    para   anular   o   processo,
determinando-se nova citação.